Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736640-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença em face de ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, determinou a expedição de ofícios e alvarás de levantamento após a preclusão da decisão, conforme a ordem previamente estabelecida no concurso de credores. A decisão recorrida possui o seguinte teor (ID 165080358, autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 em desfavor de ANTÔNIO MÁRCIO BARBOSA MACIEL, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de id. 34735684, foi determinada a penhora do imóvel de propriedade do executado descrito como loja 19, do Bloco D, da SCLN 206, matrícula 19033. Através da decisão de id. 64155241, foi deferida a realização de leilão eletrônico do imóvel objeto de constrição. O leiloeiro designado informou a arrematação do imóvel – id 68622968. Assinado o auto de arrematação (id. 69768991), as partes deixaram transcorrer in albis o prazo previsto no artigo 903 CPC. Nos termos da decisão de id. 73266549, bem como do artigo 903, § 3o, do CPC, foi determinada expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse em relação ao imóvel em tela. Ato contínuo, o arrematante foi intimado a comprovar o registro da referida carta no prazo de 15 dias. O arrematante comprovou o registro da Carta de Arrematação - id. 91758039. Através da decisão de id. 92131883, foi determinado que o requerente juntasse ao processo matrícula atualizada do imóvel para realização do concurso de credores. Por meio da decisão de id. 146899423, restou definida a seguinte ordem: a) honorários de sucumbência cobrados no processo n. 0015580-04.2000.8.07.0001, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja penhora ocorreu no dia 05/05/2003; b) honorários de sucumbência cobrados no presente processo, cuja penhora ocorreu no dia 20/08/2018; c) honorários de sucumbência cobrados no processo n. 0700084-92.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, cuja penhora no rosto dos autos ocorreu em 26/02/2019; d) valor principal e honorários de sucumbência cobrados perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo n. 0084400-78.2007.5.10.0007, cuja penhora ocorreu no dia 15/06/2020; Após, serão liquidados, caso existam valores, os débitos condominiais cobrados no presente processo e no processo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, processo n. 0700084-92.2017.8.07.0001. Por fim, tendo em vista não possuir nenhuma preferência, será liquidado, por último, os valores cobrados na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, processo n. 0015580-04.2000.8.07.0001. Todos os credores interessados já apresentaram os valores aos quais fazem jus. Cumpre destacar que o imóvel em questão foi arrematado pelo valor de R$ 120.000,00. Não obstante, deste valor, R$ 11.584,64, foram usados para quitar os débitos de IPTU existentes sobre o bem, nos termos da decisão de id. 80745920. Desta feita, o valor nominal a ser distribuídos entre os credores é de R$ 108.415,36. Cumpre destacar, ainda, que, conforme decisão da Corregedoria deste e. Tribunal, os valores anteriormente depositados no Banco do Brasil foram migrados para conta judicial junto ao BRB. Desta feita, tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, à Secretaria para que: a) expeça ofício ao BRB para que transfira 46,772% dos valores depositados nos autos para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0015580-04.2000.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF; b) expeça alvará de LEVANTAMENTO de 4,440% dos valores depositados nos autos em favor do advogado da parte autora, Dr. ARIEL GOMIDE FOINA, conforme procuração de id. 34735603, destacando se tratar de honorários advocatícios; c) expeça ofício ao BRB para que transfira 8,870% dos valores depositados nos autos para uma conta vinculada ao processo n. 0700084-92.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, destacando que este montante se refere aos honorários cobrados no referido feito; d) expeça ofício ao BRB para que transfira 21,736% dos valores depositados nos autos para uma conta judicial vinculada ao a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo n. 0084400-78.2007.5.10.0007; e) expeça alvará de de LEVANTAMENTO de 14,007% dos valores depositados nos autos em favor do autor CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, representado pelo advogado Dr. ARIEL GOMIDE FOINA, o qual possui poderes para dar e receber quitação conforme procuração de id. 34735603; f) expeça ofício ao BRB para que transfira 4,175% dos valores depositados nos autos para uma conta judicial vinculada ao processo n. 0700084-92.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, destacando que tal valor se refere ao principal cobrado no referido feito. (...)” – grifou-se. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão (ID 167960000, autos de origem). Em suas razões (ID 50858628), o agravante sustenta que: 1) o cumprimento de sentença busca o pagamento de débitos condominiais devidos pelo executado; 2) foi penhorado e alienado imóvel de propriedade do executado; 3) como há pluralidade de credores, o juiz deu preferência ao crédito referente aos honorários de sucumbência requeridos do agravado BARBOSA decorrentes do Processo 0015580-04.2000.8.07.0001, em tramite na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja penhora ocorreu no dia 05/05/2003; 4) a decisão violou o art. 10 do CPC, por não foi dado vista ao agravante para se manifestar previamente sobre o crédito apresentado pelo agravado BARBOSA; 5) está prescrita a pretensão quanto ao crédito decorrente dos honorários de sucumbência do Processo 015580-04.2000.8.07.0001, uma vez que já transcorreu o prazo de 5 anos; 6) o pedido de penhora do imóvel com relação aos honorários de sucumbência referido processo foi realizado por novos patronos da TERRACAP, e o agravado BARBOSA já não atuava mais naqueles autos; 7) o valor requerido é excessivo, posto que é acrescido de juros de 6% a.a.; 8) os honorários realmente devidos seriam de R$29.491,39 e não de R$50.708,62. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão de ordem de transferência dos valores referentes ao agravado BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida para que seja oportunizado ao agravante manifestação acerca dos cálculos por ele apresentados. Subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão do crédito a ser recebido ou do excesso da execução quanto ao crédito do agravado Barbosa. Preparo comprovado (ID 50858692), É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: ausente o perigo de dano. A decisão recorrida condicionou a liberação dos valores referentes à arrematação a sua preclusão. Portanto, não há perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Ademais, a princípio, o valor atualizado do débito de R$50.708,62 referente aos honorários sucumbências requerido pelo agravado foi informado pelo juiz no qual tramita o cumprimento de sentença 0015580-04.2000.8.07.0001 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), como se observa pelo teor do Ofício 938/2023/2o CJUFAZ (ID 164553238, dos autos de origem). Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator